Tribunal: TJDFT
Processo: 0000555-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Desclassificação. Insignificância.
1 – A prisão do acusado logo após o crime - depois de encontrado o objeto subtraído no interior do veículo em que ele estava -- são provas suficientes para a condenação pelo crime de furto.
2 – Se as provas - depoimento da vítima confirmando o arrombamento da fechadura do veículo – não deixam dúvidas de que o furto foi cometido mediante rompimento de obstáculo, descabida desclassificação para furto simples.
3 - Não se aplica o princípio da insignificância se o furto é cometido mediante rompimento de obstáculo, face o grau de reprovabilidade e a ofensividade da conduta do réu.
4 - Apelação não provida.